Tribunal: STF
Processo: Rcl 48699
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Geovana Santos em face de decisão do Presidente da Primeira Turma Recursal do Colegiado dos Juizados Especiais de Vitória/ES que, nos Autos nº 0019461- 23.2019.8.08.0024, não conheceu do agravo do art. 1.042 do CPC/15, interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC/15). Transcrevo trechos pertinentes da decisão:



    “Trata-se de AGRAVO interposto pela parte requerente, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil (CPC) em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário apresentado pela ora agravante, na forma do artigo 1.030, inciso I, alínea a, do CPC, com o objetivo de ver superada a decisão denegatória com o regular processamento do recurso interposto.



    Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n° 9.099/95 e do Enunciado n° 92 FONAJE. 



    [...]



    Da atenta análise aos autos, infere-se que a recorrente interpôs o presente AGRAVO contra a decisão do Presidente da Primeira Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, na forma do artigo 1.030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil.



    Em relação à admissibilidade do Recurso Extraordinário, imperioso consignar que o Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 1.030, inciso I, que cabe ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido negar seguimento: (a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional a qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.



    Isto posto, não há dúvidas que, no caso dos autos, tendo em vista a decisão proferida com fundamento no inciso I do artigo 1.030 do CPC, caberia agravo interno, nos termos do artigo 1.021, conforme determina expressamente o §2° do artigo 1.030 do CPC […]



    Todavia, conforme já exposto, a parte interpôs o presente agravo na forma do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, sem observar a expressa determinação legal acerca do recurso cabível.



    Verifica-se, portanto, que o recurso apresentado não é cabível, estando ausentes os requisitos de admissibilidade recursal, o que enseja o seu não conhecimento.



    […]



    Ante o exposto, sem mais delongas, não conheço do recurso interposto, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal, mantendo incólume a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto.”



    2. A reclamante narra que propôs ação em face do Estado do Espírito Santo postulando sua condenação ao pagamento de valores relativos a depósitos de FGTS devidos em razão do exercício de vínculo de contrato temporário. Não obstante, relata que foi reconhecida a prescrição total do período pleiteado, motivando a interposição de recurso inominado e, na sequência, de agravo em recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado.



    3. Alega que a decisão reclamada usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para conhecer e julgar agravo em recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC/2015. 



    4. Sustenta, ainda, violação ao ARE 709.212/DF (Tema 608 da repercussão geral), no qual esta Corte "decidiu que o prazo prescricional aplicável às cobranças dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é o previsto no art. 7º, inciso XXIX, da Constituição da República, por se tratar de direito dos trabalhadores urbanos e rurais, expressamente arrolado no inciso III, do referido dispositivo constitucional", tendo, na mesma oportunidade, atribuído efeito ex nunc à decisão proferida. Destaca que prevaleceu, no referido paradigma, “o entendimento de ser aplicável ao FGTS o prazo de prescrição de cinco anos, a partir da lesão do direito (e não apenas o prazo prescricional bienal, a contar da extinção do contrato de trabalho)”. 



    5. Argumenta que o Decreto nº 20.910/1932, utilizado para fundamentar a incidência do prazo quinquenal de prescrição à reclamante, não é aplicável e não foi recepcionado pela Constituição Federal. 



    6. Requer, assim, seja julgada procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada, determinando-se a remessa dos autos para apreciação e julgamento do agravo e, respectivamente, do recurso extraordinário. Pede, ainda, o deferimento da gratuidade de justiça.



    7. É o relatório. Decido.



    8. Dispenso as informações, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    9.  No caso em análise, a decisão de inadmissão do recurso extraordinário se amparou no art. 1.030, I, a, do CPC/15. Todavia, verifico que foi afastado o enquadramento do caso no Tema 608-RG e que foram reconhecidos os seguintes óbices ao seguimento do recurso: (i) não demonstrado o prequestionamento da matéria, atraindo aplicação da Súmula 282/STF; (ii) as alegações da parte não cuidam de situação de violação direta ao texto constitucional, demandando a interpretação de legislação infraconstitucional (Decreto nº 20.910/32). Transcrevo trecho pertinente da decisão:



    “Inicialmente, de exame ao recurso interposto, postula-se a aplicação do entendimento jurisprudencial firmado no ARExt 709.212/DF proferido no rito da repercussão geral (tema 608), no tocante à modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade (ex nunc), aliado ao que dispõe a súmula nº. 632 do TST.



    Com efeito, nota-se que o presente recurso extraordinário discute a prejudicial de mérito da prescrição em relação às parcelas do FGTS devidas em razão da nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, eis que sucessivamente prorrogados. 



    A controvérsia constitucional suscitada no presente recurso extraordinário não se enquadra na hipótese tratada no RE 709.212/DF (Tema 608 do STF), porquanto aqui se discute a nulidade do contrato de trabalho temporário que, se reconhecida, poderia ensejar direito de recebimento do FGTS, e o respectivo prazo prescricional para ajuizamento desta ação em face do Estado do Espírito Santo, nos termos do Decreto nº. 20.910/32.



    Do prequestionamento.



    O artigo 37, inciso II e IX, da Constituição da República não foi ventilado no acórdão de fls. 44/45, o que atrai a aplicação da súmula 282 do Supremo Tribunal Federal, com registro de que não se admite o prequestionamento ficto, conforme jurisprudência da Suprema Corte.



    [...]



    Da Prescrição. 



    Não se admite o presente extraordinário, já que a alegação de que o prazo prescricional trintenário não restou implementada, pois não cuida de violação direta à norma constitucional, mas de ofensas reflexa decorrente de interpretação de legislação infraconstitucional, qual seja, Decreto nº. 20.910/32.



    Com efeito, no julgamento do RE 1.209.993/RS, em junho de 2019, restou consignado que a discussão acerca da prescrição contra a Fazenda Pública implica a análise de legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário, ‘por configurar ofensa indireta à Constituição Federal’.



    De igual modo, no RE 1.181.279/PA, de junho de 2019, o Ministro Edson Fachin assentou que ‘‘eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto 20.910/1932), de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria pela via indireta ou reflexa, o que não viabiliza o processamento do recurso extraordinário’’. 



    [...]



    Ante o exposto, tendo em vista a ausência de repercussão da matéria tratada no acórdão e na sentença, nego segmento ao recurso extraordinário, na forma do artigo 1.030, inciso I, ‘‘a’’, do CPC.”



    10.  Contra essa decisão, o ora reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário. No entanto, a Corte reclamada não conheceu do recurso, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal.



    11.  Embora a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto não se tenha fundado na aplicação da sistemática de repercussão geral, o órgão reclamado procedeu à análise do agravo, deixando de remetê-lo ao STF, em contrariedade à Súmula 727/STF (“Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente à causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”).



    12.  Assim, de fato, a autoridade reclamada não deu trâmite correto ao recurso. O agravo em recurso extraordinário é o recurso cabível para impugnar decisão que não se fundamentou na sistemática da repercussão geral. 



    13. Disso, no entanto, não decorre a procedência da reclamação.



    14.  O recurso extraordinário não merece prosperar, pois encontra obstáculo na ausência de prequestionamento e na ausência de ofensa direta ao texto constitucional. No caso em análise, a decisão impugnada pelo recurso extraordinário decidiu a causa com base em interpretação e aplicação de legislação infraconstitucional (Decreto nº 20.910/1932), de modo que eventual ofensa constitucional, caso presente, ocorreria de forma indireta. 



    15.  O recurso extraordinário ao qual a parte visa dar trâmite é inadmissível, circunstância que configura a inutilidade da presente reclamação. É dizer: falta interesse processual à parte reclamante.



    16.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator